Tribunal: TJES
Processo: 5000019-92.2016.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Municipais
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000019-92.2016.8.08.0055

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO

APELADO: FUNDACAO ITALO-BRASILEIRA e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000019-92.2016.8.08.0055

APELANTE:
MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO

APELADOS:
FUNDACAO ITALO-BRASILEIRA e GILSEMAR SOUSA BRANDAO

JUÍZO PROLATOR:
VARA ÚNICA DE MARECHAL FLORIANO - DR. ARION MERGÁR

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR EM CURSO. TEMA 1184/STF E RESOLUÇÃO CNJ 547/2024. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL SOBRE VALOR MÍNIMO. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de execução fiscal ajuizada pelo Município de Marechal Floriano, com valor consolidado de R$ 7.944,39 , na qual o juízo de origem, após tentativas de citação, extinguiu o feito, de ofício, à luz do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024.

O município apelou, sustentando a violação ao princípio da não-surpresa, a necessidade de observância da lei municipal que fixa piso para ajuizamento e a ausência de inércia processual .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a extinção, de ofício, de execução fiscal em curso, de valor inferior a R$ 10.000,00, sem oportunizar à Fazenda Pública as providências do Tema 1184/STF e sem considerar legislação local que estabelece limites próprios para ajuizamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O STF, no RE 1.355.208 (Tema 1184), assentou a legitimidade da extinção de execuções de baixo valor por ausência de interesse de agir, condicionada à observância da competência de cada ente federado e das medidas prévias de conciliação/solução administrativa e protesto .

5. O CNJ editou a Resolução nº 547/2024 para racionalizar as execuções fiscais, prevendo a extinção de feitos de até R$ 10.000,00, além de exigir tentativa administrativa e protesto .

6. Contudo, havendo legislação municipal específica que fixa piso para ajuizamento (Lei Municipal nº 2.482/2022), e sendo o débito superior a tal limite, não se caracteriza ausência de interesse processual com base apenas na norma do CNJ.

7. Para execuções em curso, deve-se oportunizar à Fazenda Pública comprovar a adoção das medidas do Tema 1184/STF (tentativa de conciliação/solução administrativa e protesto ou sua inadequação justificada), sob pena de nulidade por decisão surpresa (CPC, arts. 9º e 10). 8. Anula-se a sentença que extinguiu, de ofício, a execução, sem a prévia oitiva do exequente e sem a devida ponderação da legislação municipal pertinente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para prosseguimento, com observância da legislação municipal e oportunização das providências previstas no Tema 1184/STF.
Tese de julgamento:
“1. A extinção de execução fiscal de baixo valor em curso exige respeito à competência do ente federado e à legislação local sobre piso de ajuizamento. 2. Devem ser oportunizadas à Fazenda Pública as medidas prévias do Tema 1184/STF (tentativa administrativa e protesto, salvo inadequação justificada). 3. É nula a extinção de ofício que configura decisão surpresa, sem prévia oitiva do exequente.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 9º, 10 e 485, VI; Tema 1184/STF; Resolução CNJ nº 547/2024; Lei Municipal nº 2.482/2022 (Município de Marechal Floriano).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000019-92.2016.8.08.0055

APELANTE:
MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO

APELADOS:
FUNDACAO ITALO-BRASILEIRA e GILSEMAR SOUSA BRANDAO

JUÍZO PROLATOR:
VARA ÚNICA DE MARECHAL FLORIANO - DR. ARION MERGÁR

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo e passo à análise do recurso como segue.

Conforme relatado, a controvérsia envolve a aplicação de normativo a execuções fiscais em curso, anteriores à sua edição, questão afeta ao Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal, atinente à constitucionalidade da exigência de prévia cobrança administrativa como condição para a propositura da execução fiscal.

Após diversas tentativas de citação da pessoa jurídica, o feito foi redirecionado ao sócio-administrador, com citação por edital. O Município exequente requereu a realização de diversas diligências para localização de bens penhoráveis.

Contudo, sem prévia intimação do exequente para se manifestar sobre a possível extinção, foi prolatada a sentença de ID 16109687, que extinguiu o feito sob o fundamento do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.355.208 (Tema 1184), consolidado na Resolução nº 547/2024 do CNJ, a qual prevê a possibilidade de extinção das execuções fiscais cujo valor seja inferior a R$ 10.000,00 quando do ajuizamento, desde que (i) não haja movimentação útil há mais de um ano antes da citação, ou (ii) mesmo após a citação, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

Analisando detidamente os autos, constato razões para anular a r. sentença, conforme se depreende a seguir.

Rememora-se que o julgamento do RE 1.355.208/SC, STF (Tema 1184), em sede de repercussão geral, fixou a seguinte tese:

"1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis".

Em razão do citado precedente, com finalidade de instituir medidas de tratamento racional das execuções fiscais, o CNJ editou a Resolução nº 547, de 22 de fevereiro de 2024 que, dentre outras medidas, dispõe:

"Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis."

Diante do precedente citado e da Resolução nº 547 do CNJ, alcançam-se duas conclusões: (1) não poderão ser ajuizadas novas ações de execução fiscal de valores inferiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais) sem prévia adoção de medidas extrajudiciais de cobrança e, por outro lado, (2) as ações de execução fiscal de valores inferiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais) em curso deverão ser extintas quando, por um ano, não haja movimentação útil do processo antes de ocorrida a citação do executado ou quando, mesmo citado, não tenham sido localizados bens.

In casu
, tratando-se de execução em curso, far-se-ia necessário o preenchimento dos requisitos previstos na Resolução 547/2024 do CNJ para a sua extinção.

Na hipótese, o MM. Juiz de Direito
a quo
extinguiu,
ex officio
, a presente execução fiscal sob o fundamento de que o valor atribuído à causa (R$ 7.944,39) é inferior ao mínimo estabelecido pelo Conselho Nacional de Justiça.

Entretanto, à luz da mais recente orientação jurisprudencial, a extinção da execução fiscal de baixo valor só será reputada legítima se respeitada for a “competência constitucional de cada ente federado”.

Nesse sentido, infere-se que o Município de Marechal Floriano, no exercício de sua competência legislativa, editou a Lei Municipal n.º 2.482/2022, que estabelece como valor mínimo para a cobrança judicial os créditos cujo valor consolidado seja inferior a 1.000 (mil) Unidades de Referência do Município de Marechal Floriano (URMF). Conforme demonstrado pelo apelante, tal valor correspondia, à época, a R$ 4.830,00.

Aplicando tal premissa ao presente feito, cujo valor é de R$ 7.944,39 na data do ajuizamento, fica evidente que não se configura a ausência de interesse na execução fiscal com base na legislação do próprio ente tributante.

Portanto, ainda que se aplique o Tema 1184/STF aos casos em andamento, verifico que existe legislação própria do ente exequente quanto ao valor mínimo da execução fiscal, a qual não foi observada, configurando-se o desrespeito à competência tributária, em desarmonia com a parte final do próprio Tema em debate.

Assim, no tocante ao valor mínimo, a Resolução n.º 547 do CNJ, ao menos até o presente momento, deve ser aplicada apenas aos entes federados que não possuem legislação específica sobre o tema. Tal, em verdade, se traduz em "interpretação conforme" ao bloco de constitucionalidade vigente.

Em adendo, consoante decidido pela Suprema Corte, deve ser oportunizado à Fazenda Pública, antes da extinção do feito, a comprovação de que promoveu a conciliação ou adoção de solução administrativa e a realização do protesto do título, salvo se comprovada a inadequação da medida, o que não ocorreu no caso em comento.

Outrossim, em dissonância com o que preceitua o princípio da vedação à decisão surpresa, consubstanciado nos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil, não foi oportunizado ao município exequente manifestar-se a respeito da causa de extinção, tampouco requerer outras medidas que entende necessárias ao prosseguimento da execução, como a análise dos pedidos de consulta aos sistemas conveniados.

Por fim, registro que a fundamentação da sentença de que o feito estaria paralisado indevidamente por mais de um ano não se sustenta, uma vez que o exequente peticionou requerendo o prosseguimento com medidas executivas, não tendo o judiciário analisado tais pleitos, o que afasta a inércia da parte.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
ANULAR
a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

É como voto.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.